Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual reconheceu o excesso de execução e impôs honorários sucumbenciais à recorrente, bem como acolheu impugnação à penhora de imóvel apresentada pelo executado, reconhecendo a natureza de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer excesso de execução com imposição de honorários sucumbenciais à recorrente quando não houve impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é válida a desconstituição da penhora do imóvel sob alegação de bem de família, à vista da documentação apresentada e da natureza de ordem pública da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de execução apurado pela Contadoria Judicial decorre de atuação oficiosa do juízo, após sucessivas decisões que rejeitaram embargos de declaração manejados pela parte executada como via inadequada para alegação de excesso.
4. Não há impugnação formal tempestiva nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC. Nesse contexto, a diferença inicialmente identificada não gera sucumbência em favor da executada, pois não decorre de seu manejo regular de impugnação, mas de saneamento processual determinado pelo Juízo.
5. As decisões pretéritas, não impugnadas oportunamente, firmaram critérios de cálculo que foram corretamente observados pela recorrente ao apresentar nova planilha, cujo valor coincidiu com o apurado pela Contadoria Judicial.
6. Inexiste fundamento para condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo ser afastado esse capítulo decisório.
7. Quanto à penhora do imóvel, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
8. A ausência de preclusão impede o afastamento imediato da análise da matéria.
9. Os documentos juntados pelo executado não demonstram, de forma contemporânea e suficiente, a condição de residência familiar ou a inexistência de outros imóveis de modo a atrair a proteção da Lei 8.009/1990.
10. O reconhecimento da impenhorabilidade exige comprovação atualizada, não sendo suficiente a existência de decisão proferida em processo antigo e encerrado.
11. As circunstâncias recomendam a realização de diligências complementares para colheita de documentação atual, como certidões negativas de propriedade e comprovantes de residência, de modo a instruir adequadamente o Juízo de origem antes de eventual declaração definitiva de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença impede a condenação em honorários sucumbenciais decorrentes de excesso de execução apurado de ofício pelo juízo. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, exigindo, contudo, prova idônea e contemporânea de sua condição.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 525, §1o, V. Lei 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072201 (processo 0740624-64.2022.8.07.0016), Rel. Des. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025. TJDFT, Acórdão 1601178 (processo 0718249-20.2022.8.07.0000), Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 27.07.2022.